Tribunal: TJMT
Processo: 1009721-96.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009721-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ADAO JOSE DA SILVA - CPF: 722.480.171-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL (NÍVEL) E HORIZONTAL (CLASSE). REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS – função de Agente de Segurança e Manutenção –, contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional. O recorrente sustenta que completou três anos de efetivo exercício em 02/03/2023, fazendo jus à progressão vertical para o Nível 2, bem como que, em 25/02/2025, protocolizou requerimento de progressão horizontal para a Classe B, instruído com certificados de cursos totalizando 220 horas. Pleiteia o reconhecimento das progressões e o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a progressão vertical (Nível 2) a partir de 02/03/2023; e (ii) estabelecer se preencheu as condições para a progressão horizontal (Classe B) com efeitos financeiros desde 25/02/2025, data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, com as alterações da LC nº 4.293/2017, disciplina a progressão funcional dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, prevendo, no art. 35, que a progressão vertical ocorre após interstício de três anos e mediante avaliação de desempenho satisfatória.

4.

O art. 36 da mesma norma determina que a progressão vertical deve ser concedida automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, desde que preenchidos os requisitos. Assim, a ausência de avaliação de desempenho por inércia da Administração não pode prejudicar o servidor.

5.

Restou comprovado nos autos que o recorrente foi admitido em 02/03/2020, completando o interstício de três anos em 02/03/2023, sem que o Município tenha demonstrado qualquer óbice à progressão, razão pela qual faz jus à elevação ao Nível 2, com efeitos financeiros a partir dessa data.

6.

Quanto à progressão horizontal, os arts. 32 a 34 da LC nº 3.507/2010 exigem interstício de três anos e a conclusão de cursos de capacitação com carga horária mínima de 200 horas, na área de atuação do servidor. O art. 33, II, estabelece que, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício, o acréscimo pecuniário deve ser pago a contar da data do protocolo do requerimento administrativo.

7.

O recorrente comprovou ter concluído cursos na área de segurança e vigilância, totalizando 220 horas, além de ter protocolizado o pedido de progressão em 25/02/2025, razão pela qual preenche os requisitos legais para a elevação à Classe B, com efeitos financeiros a partir dessa data.

8.

O entendimento consolidado nesta Turma Recursal e na jurisprudência do STJ é de que a omissão administrativa quanto à avaliação de desempenho não pode ser utilizada para negar a progressão funcional, devendo-se considerar a avaliação como satisfatória, conforme orientação firmada nos Temas 905/STJ e 810/STF.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou
IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

O Reclamante, ora recorrente,

alega que ingressou no serviço público em 02/03/2020, ocupa o cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS - 40 HR - Nível Médio, na função de Agente de Segurança e Manutenção – ASM e atualmente percebe o subsídio referente ao nível 1 e classe A.

Aduz que deveria ter sido enquadrada no nível 2 desde 02/03/2023, quando completou 03 anos de serviço prestado e na classe B desde 25/02/2025, data do protocolo do requerimento de elevação com apresentação de qualificação.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que comprovou nos autos seu direito à progressão funcional, tendo juntado o requerimento administrativo, certificados de cursos e documentos que demonstram seu tempo de serviço.

O Município de Várzea Grande pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009721-96.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adão José da Silva

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A questão central consiste em verificar se o recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional pretendida (Nível 02, Classe B) e, consequentemente, se faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes.

A respeito da progressão funcional, a Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, alterada pela Lei Complementar nº 4.293/2017, estabelece os requisitos para progressão na Carreira dos Servidores Municipais da Secretaria de Saúde de Várzea Grande.

Quanto à progressão horizontal (classe), a referida norma municipal prevê que:

Art. 32.
Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D.
(Redação dada pela Lei Complementar nº
4293
/2017)

(...)

Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

(...)

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010:

II - cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A:

(...)

Classe B: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Já para a progressão vertical (nível), o art. 35 dispõe:

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I -
o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

No presente caso, verifico que o Reclamante tomou posse para o cargo em 02/03/2020, conforme a data de admissão constante na Declaração Funcional, adquirindo o direito à progressão para o Nível 02 em 02/03/2023, em razão de ter completado 03 (três) anos de serviço.

Em que pese à fundamentação utilizada pelo juízo “
a quo
” de que o Autor não comprovou que laborou ininterruptamente no interstício de 2020 a 2023, ou seja, sem qualquer interrupção ou licença, verifico que a contestação é genérica, não rebatendo os fatos apresentados nos autos e sequer colacionou qualquer documento capaz de afastar o direito do autor à progressão de nível.

Portanto, o fato de não ter apresentado fichas financeiras de todo o período não impede o reconhecimento desse direito, pois a própria Administração Municipal não logrou êxito em comprovar óbice do direito pleiteado pelo Autor, de modo que o servidor faz jus à progressão para o Nível 02, a partir de 02/03/2023.

Importante destacar que o art. 36 da Lei Complementar nº 3.507/2010 estabelece que "
o acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste o requisito previsto no inciso II do artigo anterior
". Ou seja, a própria lei impõe à Administração o dever de realizar as avaliações e conceder a progressão automaticamente.

Esta Turma Recursal possui entendimento pacificado de que a ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração não pode ser utilizada como fundamento para negar o direito à progressão funcional. Eis a jurisprudência:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMAÇÃO E O NOVO CARGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de progressão funcional vertical por titulação, com fundamento na ausência de requisitos legais e na readaptação funcional da requerente a cargo diverso. A autora, efetivada desde 2003, concluiu curso superior de Ciências Contábeis em 2019 e requereu a progressão em 2022 com base na Lei Municipal nº 367/2008. A sentença entendeu que a servidora não preenchia os critérios legais, notadamente por estar readaptada a cargo distinto do originário. A autora sustenta o direito adquirido à progressão, alegando compatibilidade entre sua formação e as atribuições atuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional vertical por titulação com base na norma vigente ao tempo do requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a readaptação funcional impede o avanço na carreira; e (iii) determinar se houve motivação jurídica suficiente na negativa administrativa do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal vigente à época do requerimento (Lei nº 367/2008) prevê como requisitos para a progressão funcional vertical a conclusão de curso com duração mínima de três anos, não exigindo vinculação direta entre a formação e o cargo de origem, tampouco impedindo a progressão em caso de readaptação.

O direito à progressão deve ser analisado com base na norma vigente no momento do pedido, em respeito ao direito adquirido, conforme previsto no art. 5º, XXXVI, da CF.

A ausência de avaliação de desempenho por omissão da Administração não pode ser utilizada como fundamento para negar o direito à progressão funcional.

A readaptação funcional, conforme art. 37, § 13, da CF, não rompe o vínculo com o cargo efetivo nem limita o acesso aos direitos funcionais, inclusive a progressão, desde que atendidos os requisitos legais.

A formação em Ciências Contábeis é compatível com as atribuições do cargo de técnico administrativo, para o qual a servidora foi readaptada, sendo descabida a exigência de compatibilidade estrita com o cargo de origem.

O ato administrativo que indeferiu o pedido carece de motivação adequada, violando o art. 50 da Lei nº 9.784/1999, ao se basear em alegação genérica de incompatibilidade, sem fundamentação técnica ou jurídica específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A norma vigente ao tempo do requerimento administrativo rege os critérios para progressão funcional vertical por titulação.

A readaptação funcional não impede o avanço na carreira do servidor, desde que mantido o vínculo com o cargo efetivo e preenchidos os requisitos legais.

A Administração deve motivar adequadamente a negativa de pedido funcional, indicando com clareza os pressupostos de fato e de direito que embasam a decisão.

A ausência de avaliação de desempenho por inércia administrativa não obsta a progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, caput e § 13; Lei Municipal nº 367/2008, art. 9º, incisos I e II e § 5º; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Recurso Inominado nº 0320785-59.2014.8.24.0038, Rel. Des. Margani de Mello, j. 25.05.2021; STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Tema 905.

(N.U 1079118-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que concedeu parcialmente o pedido de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais de servidora pública municipal ocupante do cargo de Profissional de Nível Superior do SUS - Assistente Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (Classe B) da servidora pública municipal; e (ii) a data correta para a progressão vertical (Nível 2), considerando o tempo efetivo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a Lei Complementar nº 3.507/2010 do Município de Várzea Grande, o acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal (classe) deve ser pago a contar da data de protocolização do requerimento, quando o servidor preencher os requisitos após o término do interstício (art. 33, II).

4. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, quando a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.

5. Quanto à progressão vertical (nível), ficou demonstrado que a servidora iniciou o exercício em 06/05/2019, conforme ficha funcional, completando o interstício de três anos em 06/05/2022, data em que adquiriu o direito à progressão para o nível 2, nos termos do art. 35 da LC 3.507/2010.

6. A avaliação de desempenho, não realizada pela Administração, deve ser considerada satisfatória, nos termos do § 3º do art. 37 da mesma lei, não podendo a omissão administrativa prejudicar o servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (classe) do servidor público municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 33, II, da Lei Complementar nº 3.507/2010 do Município de Várzea Grande. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão vertical (nível) é a data em que o servidor completou o interstício legal exigido, sendo considerada satisfatória a avaliação de desempenho quando a Administração não a promove, conforme § 3º do art. 37 da Lei Complementar nº 3.507/2010.

Dispositivos relevantes citados: Art. 32, art. 33, I e II, art. 34, I, art. 35, I e II, art. 36, art. 37, §3º, todos da Lei Complementar nº 3.507/2010 do Município de Várzea Grande-MT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1958528/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022; TJMT, 0019830-26.2012.8.11.0041, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2021, publicado em 07/01/2022; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024.

(N.U 1042888-41.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Por fim, quanto à progressão de classe, observo que o Recorrente colacionou à exordial documentos que comprovam a conclusão de cursos com a carga horária exigida para a progressão à Classe B, os quais totalizam 220 horas. Sendo eles:

- Curso Atuação de Porteiros/Vigias, carga horária: 80 horas, realizado no período de 02/10/2024 a 22/102024;

- Curso Segurança para Vigilantes, carga horária: 60 horas, realizado no período 05/11/2024 a 23/11/2024;

- Curso Vigilância Pública e Privada, carga horária: 80 horas, realizado no período de 03/09/2024 a 25/09/2024.

Sendo assim, o Recorrente comprovou ter preenchido o requisito necessário para a progressão almejada, bem como houve o protocolo administrativo em 25/02/2025, com a juntada dos referidos certificado de cursos na área de sua atuação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
reconheço
que o Autor tem direito a progressão funcional da Classe “A” para a “B”, com efeitos financeiros a partir de 25/02/2025, quando da formulação pedido administrativo, bem como à elevação do nível 1 para o 2, desde 02/03/2023 e
condeno
o Recorrido ao pagamento inerente às diferenças salariais decorrentes da elevação de nível e classe, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional, e deve-se levar em consideração o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública correspondente a 60 (sessenta salários mínimos).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025